Tribunal: CARF
Processo: 11516.723574/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, independentemente de como o sujeito passivo declarou a entrada dessas novas ações em seu patrimônio, a operação importa em variação patrimonial a título de ganho de capital, tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ANÁLISE DA SITUAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DE ESPÓLIO DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO QUANTO A TITULARIDADE DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS E DAS NOVAS AÇÕES EMITIDAS EM SUBSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ALIENAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. CUSTO DE AQUISIÇÃO APURADO INFERIOR. OCORRÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL.
Na operação de incorporação de ações, situação na qual a empresa incorporada não deixa de existir, passando a condição de subsidiária integral com a transferência de todas as ações para a incorporadora, que passa a ser a única acionista, a transferência das ações da companhia para o patrimônio da companhia incorporadora caracteriza alienação. A mudança de titularidade das ações é o ponto nodal que caracteriza a alienação, podendo essa ser positiva, negativa ou neutra.
Não sendo declarado por espólio de pessoa física a titularidade de ações originárias e de novas ações emitidas em substituição, envolvidas em operação de incorporação de ações, evidencia-se o ganho de capital no recebimento das ações dadas em substituição, determinada pelo art. 252 e parágrafos da Lei das Sociedades por Ações, considerando o seu valor de mercado na data de sua emissão e a diferença positiva encontrada quando subtraído do custo de aquisição apurado em aferição fiscal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723574/2018-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.249 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SONIA REGINA HESS DE SOUZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar
o dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os demais pressupostos
regimentais e legais, restar demonstrado que, em face de situações fático-
jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente
por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo
transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de
subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de
mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, independentemente de
como o sujeito passivo declarou a entrada dessas novas ações em seu
patrimônio, a operação importa em variação patrimonial a título de ganho de
capital, tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ANÁLISE DA SITUAÇÃO SOB A
PERSPECTIVA DE ESPÓLIO DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO QUANTO
A TITULARIDADE DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS E DAS NOVAS AÇÕES
EMITIDAS EM SUBSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ALIENAÇÃO
PELO VALOR DE MERCADO. CUSTO DE AQUISIÇÃO APURADO
INFERIOR. OCORRÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL.
Na operação de incorporação de ações, situação na qual a empresa incorporada
não deixa de existir, passando a condição de subsidiária integral com a
transferência de todas as ações para a incorporadora, que passa a ser a única
acionista, a transferência das ações da companhia para o patrimônio da
companhia incorporadora caracteriza alienação. A mudança de titularidade das
ações é o ponto nodal que caracteriza a alienação, podendo essa ser positiva,
negativa ou neutra.
Não sendo declarado por espólio de pessoa física a titularidade de ações
originárias e de novas ações emitidas em substituição, envolvidas em operação
de incorporação de ações, evidencia-se o ganho de capital no recebimento das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723574/2018-01
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

ações dadas em substituição, determinada pelo art. 252 e parágrafos da Lei das
Sociedades por Ações, considerando o seu valor de mercado na data de sua
emissão e a diferença positiva encontrada quando subtraído do custo de
aquisição apurado em aferição fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento,
com retorno dos autos à Turma a quo para prosseguir com o julgamento do recurso voluntário
nos capítulos que aquele Colegiado declarou estarem prejudicados. Vencidos os conselheiros
Leonam Rocha de Medeiros (relator) e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que davam
provimento parcial para restabelecer o lançamento no que se relaciona as ações do espólio.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti. Manifestou
intenção em apresentar declaração de voto, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. O
conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim não votou no conhecimento, em razão do voto
proferido pelo conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi na sessão de 22/03/2024.
Julgamento iniciado em março/2024.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado), Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 1.091/1.133) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando
suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em
despacho fundamentado de admissibilidade (e-fls. 1.137/1.140) ― interposto pela Fazenda
Nacional, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda
decisão de segunda instância proferida pela 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de
08/11/2022, no julgamento do recurso voluntário do contribuinte, que deu provimento ao recurso
cancelando o lançamento, consubstanciada no Acórdão CARF n.o 2402-010.847 (e-fls.
1.073/1.086), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “existência de ganho de
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

capital na incorporação de ações”, cuja ementa do recorrido no que se relaciona ao tema em
destaque e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
INCORPORAÇÃO
DE
AÇÕES.
GANHO
DE
CAPITAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Na incorporação de ações não há materialização do ganho de capital diante da ausência
de disponibilidade de renda (princípio da realização da renda).
Eventual renda tributável existirá quando o contribuinte alienar as ações.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros
Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz e Márcio Augusto Sekeff Sallem, que
negaram-lhe provimento. O conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem votou na
reunião de dezembro de 2021. O conselheiro Diogo Cristian Denny não votou.

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
consubstanciada no Acórdão n.o 9202-010.488, Processo n.o 10183.722586/2016-95 (ementa
na integra, e-fl. 1.096), cujo aresto do precedente contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo transfere
ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de subscrição e
integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de mercado. Sendo este
superior ao valor de aquisição, a operação importa em variação patrimonial a título de
ganho de capital, tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro.
Também, indicou-se como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, consubstanciada no Acórdão n.o 9202-010.045, Processo n.o
10280.720107/2017-89 (ementa na integra, e-fls. 1.096/1.097), cujo aresto do precedente
colaciona a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO
DE CAPITAL.
Na incorporação de ações ocorre ganho de capital, sujeito à incidência do Imposto de
Renda, consistente na diferença entre o valor das ações da empresa incorporada,
pertencentes ao contribuinte, e o valor das ações emitidas pela incorporadora e
entregues ao contribuinte em substituição às ações da empresa incorporada de sua
propriedade.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 822/863), após notificado em 27/02/2019, insurgindo-se contra lançamento de
ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 782/805), o qual trata de lançamento por
meio de Auto de Infração, relativo ao exercício 2015, ano-calendário 2014, que apurou omissão
de ganhos de capital tributáveis na alienação de ações não negociadas em bolsa de valores.
Consta que o contribuinte detinha ações da empresa Dudalina S/A, a qual, antes
de sua alienação parcial para fundos de investimentos e para a “Restoque”, pertencia
integralmente aos herdeiros de Adelina Clara Hess de Souza (16 filhos), seja de forma direta, ou
por intermédio de outras sociedades, a saber: Villapar Participações S/A; Adropar Participações
S/A; e WP XI Participações IV S/A.
No caso específico do contribuinte a titularidade das ações da “Dudalina” era por
meio da “Adropar” (participação societária anterior à reestruturação societária promovida em
30/10/2014).
Consta que, em 21/11/2014, as ações de emissão da “Dudalina” foram
incorporadas pela empresa Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A.
A “Dudalina” tornou-se subsidiária integral da “Restoque”. A “Dudalina” não era
empresa negociada em bolsa de valores, porém a “Restoque” é empresa listada (Le Lis Blanc ON
- LLIS3) e na data de 21/11/2014 o preço de fechamento do pregão foi de R$ 10,20 por ação.
No tocante ao contribuinte, a fiscalização aponta que as 8.746.714 ações da
“Restoque” recebidas por ele – ações novas emitidas pela “Restoque” em razão da incorporação
da “Dudalina” –, foram subscritas, conforme contabilidade da “Restoque” (e-fls. 418 a 423), pelo
valor de mercado da ação, ou seja, na forma da cotação de fechamento da Bolsa de Valores de
São Paulo em 21/11/2014, o que resultou no valor de subscrição de R$ 89.216.482,80 no
momento da entrega das ações da “Restoque” para o contribuinte em substituição às ações da
Dudalina titularizadas por ele (8.746.714 ações x R$ 10,20 = R$ 89.216.482,80).
O aumento de capital da incorporadora “Restoque”, com a emissão de suas novas
ações entregues para os antigos proprietários das ações da “Dudalina”, equivale ao valor do
Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da “Dudalina” e a subscrição se realizou mediante a
versão do Patrimônio Líquido da “Dudalina” para a “Restoque” (e-fls. 455/459).
Na Declaração de Bens do contribuinte (DIRPF/2015) se observou um item
relativo às 105.026 ações da “Adropar”, com custo de aquisição de R$ 6.890.113,49
(participação societária anterior à reestruturação societária) e outro item referente às 8.746.714
ações da “Restoque”.
Observa-se que na movimentação patrimonial o contribuinte corretamente excluiu
de seu patrimônio as ações da empresa “Adropar” e incluiu as ações da “Restoque”.
A posição da “Adropar” sai de um valor positivo no comparativo com o exercício
anterior e vai para zero no fim do exercício de referência, enquanto a posição da “Restoque” que
não existia (que parte de zero no comparativo de exercícios) apresenta valor positivo no fim do
exercício de referência.
Consta que o contribuinte informou como valor das 8.746.714 ações recebidas da
“Restoque” o exato valor antes declarado para as ações da “Adropar” (R$ 6.890.113,49), isto é, o
custo de aquisição histórico que constava no item da “Adropar”.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

A fiscalização sustenta que o correto seria informar os R$ 89.216.482,80 da
incorporação de ações da “Dudalina” pela “Restoque”, considerando ser o valor das ações
emitidas e entregues que estão subscritas pela versão do patrimônio.
O Fisco entende que não se declarou o incremento patrimonial, isto é, o acréscimo
de patrimônio da ordem de R$ 82.326.369,31 advindos da incorporação das ações da “Dudalina”
pela “Restoque” (R$ 89.216.482,80 - R$ 6.890.113,49 = R$ 82.326.369,31).
Consta, adicionalmente, uma outra discussão secundária, o espólio da fundadora
da “Dudalina”, da falecida mãe do contribuinte dos autos, teria omitido o ganho de capital na
incorporação de 30.911 ações da “Dudalina” pela “Restoque”, que resultou na emissão de
407.832 ações da “Restoque” e recebida pelo espólio na incorporação de ações ocorrida em
21/11/2014, tendo sido apurado os reflexos tributários em seus sucessores.
As ações da “Restoque” pertencentes ao espólio teriam sido partilhadas entre os
16 filhos de forma igualitária. O lançamento deste ponto, de qualquer sorte, se preocupa
exclusivamente com a omissão do ganho de capital do espólio em 21/11/2014.
A autoridade lançadora, assim, formalizou a exigência do ganho de capital
omitido pelo espólio (reflexo tributário nos sucessores), proporcionalmente.
Relata-se que na Declaração de Bens e Direitos da Declaração Final de Espólio
não se contemplou as 30.911 ações da “Dudalina” pertencentes à falecida mãe e fundadora
incorporadas pela “Restoque”.
O custo de aquisição das ações da “Dudalina” pelo espólio foi apurado aplicando
o percentual de participação da fundadora (falecida) no capital, equivalente a 0,233138%, sobre
o total do capital social da Dudalina de R$ 120.000.000,00.
Logo, as 30.911 ações da “Dudalina” pertencentes ao espólio tiveram como custo
de aquisição o valor de R$ 279.765,60.
Em contrapartida às 30.911 ações da “Dudalina”, o espólio recebeu 407.832 ações
da “Restoque” ao valor de mercado de R$ 10,20 por cada ação (como relatado acima)
totalizando um valor de subscrição de R$ 4.159.886,40.
Então, a fiscalização apurou um incremento patrimonial de R$ 3.880.120,80 para
o espólio. Por sua vez, como as ações foram repartidas de forma igualitária para 16 filhos, coube
ao contribuinte destes autos assumir a base de cálculo do ganho de capital na ordem de R$
242.507,55 (3.880.120,80 dividido por 16). Como a alíquota aplicável à época era de 15%, então
exige-se do contribuinte dos autos o valor de R$ 36.376,13 (15% de 242.507,55) pelo ganho de
capital do espólio que foi omitido.
O contribuinte alegou, em suma, que não houve alienação, que não houve
qualquer acréscimo patrimonial na operação de incorporação de ações, seja em relação a si
mesmo ou ao espólio, considerando que se trata de mera sub-rogação real, assemelhando-se a
uma permuta sem torna. Não haveria, em relação à mutação patrimonial proporcionada pela
incorporação de ações, qualquer fluxo financeiro ou renda realizada e disponível. Assevera,
ainda, que a pessoa física segue o regime de caixa, diversamente da pessoa jurídica.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 12-110.275 – 19a Turma da DRJ/RJO (e-fls.
962/983), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido
deduzido na impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade fiscal.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 990/1.039),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados (e-fls. 1.137/1.140).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “existência de ganho de capital na
incorporação de ações”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois há o ganho de capital na incorporação de ações, tratando-se de uma
alienação, de modo a se sujeitar a regra de tributação. Destaca que, mesmo não tendo o sujeito
passivo recebido nenhum numerário, não se afasta a hipótese de incidência do art. 23, § 2.o, da
Lei n.o 9.249, que prevê a tributação em situação em que, apesar de não haver recebimento de
numerário, a pessoa física transfere à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e
direitos em valor superior ao constante da declaração de bens. Destarte, alega haver divergência
jurisprudencial acerca da interpretação do art. 23 da Lei n.o 9.249; art. 3.o da Lei n.o 7.713; art. 2.o
da Lei n.o 8.134; arts. 177 e 252 da Lei n.o 6.404; arts. 3.o e 9.o da Resolução CFC (Conselho
Federal de Contabilidade) n.o 750/93; e art. 43 do CTN.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 1.146/1.172; 1.252/1.254) a parte interessada
(Contribuinte), se manifesta pelo não conhecimento do recurso por ausência de cotejo analítico.
Sustenta que não houve demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente e,
aliás, argumenta que, no capítulo de mérito, o recorrente cita a norma do art. 36 do Decreto-Lei
n.o 1.598, porém esse dispositivo não consta no capítulo de demonstração da divergência.
No mérito, reiterou as razões colacionadas nos autos quanto as suas
manifestações, especialmente argumenta que a incorporação de ações não representa
integralização do capital com bens, entendendo não ocorrer o fato gerador.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Sustenta que a empresa cujas ações foram incorporadas não se extingue,
subsistindo como subsidiária integral da incorporadora. Diz que há mera sub-rogação, ou seja, as
suas ações da “Dudalina” foram substituídas pelas ações da “Restoque” (assemelha-se a uma
operação de permuta sem torna). Há efeito econômico permutativo, sem a disponibilidade
econômica de renda, não se fala em acréscimo patrimonial, mas apenas potencial. A natureza
jurídica da incorporação de ações não pode ser confundida com uma integralização de capital
social com bens. Não se trata de mera subscrição de aumento de capital da sociedade
incorporadora pelos ex-acionistas da agora subsidiária integral (incorporada), pois a deliberação
é da assembleia geral das respectivas sociedades, de modo que na incorporação de ações tem-se
em vista os interesses da sociedade e não dos acionistas individualmente. Não se pode confundir
incorporação de ações, em que a vontade é manifestada pela sociedade, com a integralização de
ações pela conferência de bens (subscrição de capital social com bens), a qual requer a
manifestação da vontade individual do acionista. Não houve manifestação de vontade do
contribuinte. Não há alienação. Não é subscrição de capital social com bens pelo acionista. É
operação entre sociedades, não atuando o acionista ativamente, mas apenas sofrendo a sub-
rogação de ativos em seu patrimônio.
Argumenta, ainda, que o regime de caixa é a regra geral de tributação do imposto
de renda da pessoa física. Sustenta que a mera potencialidade dos ganhos na incorporação de
ações se evidencia pelo fato de ter sido efetivamente alienada posteriormente a participação sub-
rogada (ocorreu venda posterior das ações da “Restoque”) em março/2016, sendo o valor de
mercado na verdadeira alienação (venda) muito menor do que o avaliado na incorporação de
ações. Mesmo que se entenda pela aplicação no art. 23, § 2.o, da Lei n.o 9.249/95, o que se alega
ad argumentandum, na hipótese de a pessoa física manter o custo de aquisição das ações
substituídas em sua DIRPF, o eventual ganho de capital auferido na incorporação de ações estará
diferido para o momento em que, de fato, ocorrer a efetiva alienação das ações recebidas e esse
seria o caso dos autos.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.
Ao final, requereu, em caráter subsidiário, que se vencido, com provimento do
recurso do Procurador, então que o processo retorne para a Turma a quo, a fim de prosseguir
com o julgamento decidindo-se sobre temáticas que não foram abordadas por terem restado
prejudicadas por força do provimento dado pela Turma recorrida, quais sejam: a) Nulidade do
Lançamento em Razão da Falta de Fundamentação Legal; b) Necessidade de Aproveitamento do
Imposto de Renda Recolhido (ano-calendário de 2016); e c) Impossibilidade de se Formalizar
Representação Fiscal para Fins Penais em face da Recorrente.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.
Voto Vencido
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2402-010.847, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “Existência de ganho de capital na incorporação de ações”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-010.488
(i) Paradigma (2): Acórdão 9202-010.045

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no
RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na
forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual. Outrossim, observo
o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi indicado,
conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização de ganho de capital no
caso de incorporação de ações, sendo que, enquanto a decisão recorrida entendeu que a
incorporação de ações não se trata de alienação e, também, que não existe disponibilidade de
renda a ser tributada na operação e que a pessoa física recolhe pelo regime de caixa ou,
simplesmente, quando tem realizada a renda, a qual entende que não se efetivou por não ter
havido recebimento em pecúnia, ocorrendo mera mutação de patrimônio sem realização; o
primeiro acórdão paradigma já demonstra satisfatoriamente entendimento diametralmente oposto
(além de ser muito similar ao segundo). Isto porque, considera que a incorporação de ações se
consubstancia em forma de alienação e, por esse motivo, está sujeita à incidência do imposto de
renda sobre o ganho de capital. Para o paradigma a operação importa em variação patrimonial a
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

título de ganho de capital, ainda que não haja ganho realizado em pecúnia, sendo suficiente a
mais-valia entre o preço das ações anteriores e posteriores.
O paradigma trabalha, ainda, discussões quanto a distinção entre incorporação de
ações e a integralização de capital com bens; a questão da incorporação de ações e a situação da
pessoa física, inclusive quanto ao regime de caixa; além de trazer a veiculação das normas
indicadas pelo recorrente, com exceção do art. 36 do Decreto-Lei n.o 1.598, único que,
realmente, não é objeto de debate construtivo da tese firmada.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial,
passo a específica apreciação.
- “Existência de ganho de capital na incorporação de ações”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados. Sustenta
haver necessidade da tributação do ganho de capital na incorporação de ações.
O caso está detalhadamente relatado alhures, porém cabe reprisar.
Dividirei a análise em dois (2) momentos, sendo um deles relativo as ações do
próprio contribuinte e outro para o alegado ganho de capital das ações do espólio.
Momento 1: Das ações do contribuinte
Conforme consta no acórdão recorrido, os herdeiros de Adelina Clara Hess de
Souza (16 filhos), no qual se inclui o contribuinte destes autos, detinham ações da empresa
Dudalina S/A, seja de forma direta, ou por intermédio de outras sociedades, a saber: Villapar
Participações S/A; Adropar Participações S/A; e WP XI Participações IV S/A.
No caso específico do contribuinte destes autos a titularidade das ações da
“Dudalina” era por meio da “Adropar” (participação societária anterior à reestruturação
societária promovida em 30/10/2014).
Consta que, em 21/11/2014, as ações de emissão da “Dudalina” foram
incorporadas pela empresa Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A.
A “Dudalina” tornou-se subsidiária integral da “Restoque”.
A “Dudalina” não era empresa negociada em Bolsa de Valores, porém a
“Restoque” é Companhia listada e na data de 21/11/2014 o preço de fechamento do pregão foi de
R$ 10,20 por cada ação da “Restoque” (Le Lis Blanc ON – LLIS3).
No tocante ao contribuinte, a fiscalização aponta que 8.746.714 ações da
“Restoque” foram recebidas por ele em substituição às ações da Dudalina – ações novas emitidas
pela “Restoque” em razão da incorporação da “Dudalina” –, as quais, conforme contabilidade da
“Restoque” (e-fls. 418 a 423), constam como subscritas pelo valor de mercado da ação, ou seja,
na forma da cotação de fechamento da Bolsa de Valores em 21/11/2014 (R$ 10,20), o que aponta
para o valor total de subscrição de R$ 89.216.482,80 (= 8.746.714 ações x R$ 10,20).
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

O aumento de capital da incorporadora “Restoque”, com a emissão de suas novas
ações entregues para os antigos proprietários das ações da “Dudalina”, equivale ao valor do
Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da “Dudalina” e a subscrição se realizou mediante a
versão do Patrimônio Líquido da “Dudalina” para a “Restoque” (e-fls. 455/459).
Na Declaração de Bens do contribuinte (DIRPF/2015) se observou um item
relativo à “Adropar” com 105.026 ações, com custo de aquisição de R$ 6.890.113,49
(participação societária anterior à reestruturação societária que envolve a “Dudalina”) e outro
item referente às 8.746.714 ações da “Restoque”.
Observa-se que na movimentação patrimonial o contribuinte corretamente excluiu
de seu patrimônio as ações da empresa “Adropar”, por conseguinte, da “Dudalina” e incluiu as
ações da “Restoque”.
A posição da “Adropar” sai de um valor positivo no comparativo com o exercício
anterior (R$ 6.890.113,49) e vai para zero (R$ 0,00) no fim do exercício de referência, enquanto
a posição da “Restoque” que não existia (que parte de zero no comparativo de exercícios)
apresenta valor positivo no fim do exercício de referência. Todavia, os valores positivos
declarados para as ações da “Restoque” se baseiam no custo de aquisição da
“Adropar”/“Dudalina” (R$ 6.890.113,49).
Observa-se na Declaração de Bens a movimentação patrimonial seguinte, sendo a
primeira linha equivalente a “Adropar”/“Dudalina” e a segunda para as ações da “Restoque”:

A fiscalização sustenta que o correto seria informar na linha das ações da
“Restoque” os R$ 89.216.482,80, considerando ser o valor da subscrição das ações emitidas.
Consequentemente, o Fisco entende que não se declarou o incremento
patrimonial, isto é, o acréscimo de patrimônio da ordem de R$ 82.326.369,31 advindos da
incorporação das ações da “Dudalina” pela “Restoque” (R$ 89.216.482,80 - R$ 6.890.113,49 =
R$ 82.326.369,31).
O contribuinte não concorda com tal entendimento, inclusive argumenta que o
regime de caixa é a regra geral de tributação do imposto de renda da pessoa física e, assim,
sustenta que não houve disponibilidade econômica de renda, que não se fala em acréscimo
patrimonial, mas apenas potencial e, neste sentido, argumenta, inclusive, que a mera
potencialidade dos ganhos decorrente da incorporação de ações se evidenciou no caso concreto
por ter havido uma efetiva alienação posterior da participação sub-rogada (ocorreu venda
posterior das ações da “Restoque”, em março/2016), sendo o valor de mercado alcançado na
verdadeira alienação (venda) muito menor do que o avaliado na incorporação de ações, de modo
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

que, realmente, não se poderia reconhecer a realização de um ganho na ocasião da incorporação
de ações (em 11/2014) que sequer se concretizou na venda posterior (venda efetiva em 03/2016).
O contribuinte, inclusive, sustenta, ad argumentandum, poder se aplicar o art. 23,
§ 2.o, da Lei n.o 9.249/95, uma vez mantido pela pessoa física o custo de aquisição das ações
substituídas em sua DIRPF.
Reafirma a tese de que a incorporação de ações é mera sub-rogação real (seria
semelhante a uma operação de permuta sem torna, apesar de não se confundir com ela). Sustenta
que a incorporação de ações não se efetivou por sua independente manifestação de vontade, de
modo que não haveria que se falar em alienação. Argumenta que não haveria subscrição de
capital social com bens, sendo uma operação entre sociedades, não atuando o acionista
ativamente, mas apenas sofrendo a sub-rogação de ativos em seu patrimônio. A decisão quanto a
incorporação das ações seria das sociedades, das Assembleias Gerais das Companhias, cabendo
o direito de retirada do contribuinte, se quisesse exercê-lo.
O recorrente (Fazenda Nacional) contrapõe tais teses e invoca o acórdão
paradigma, o qual sustenta, de início, que a incorporação de ações é uma alienação, a qual ocorre
pelo valor de mercado das ações. Adicionalmente, assenta que havendo diferença positiva entre o
valor de mercado das ações e o custo de aquisição, então cabe a tributação, ainda que não haja o
ganho financeiro imediato realizado.
Com relação ao regime de caixa (Lei 8.134, art. 2.o), o paradigma motiva que não
se deve confundir regime de caixa com pagamento ou recebimento em dinheiro e, também, não
se deve confundir ganho de capital com realização de ganho recebido em dinheiro, pois o
conceito de renda compreende acréscimo patrimonial, independentemente da forma de
realização.
O acórdão paradigma fundamenta que na incorporação de ações há a
integralização de capital com a entrega de ações, sem movimentação financeira, a despeito de
afirmar posteriormente que não se sugere que os institutos da incorporação de ações e da
integralização de capital com bens sejam coincidentes. Conclui que a incorporação de ações é,
simplesmente, uma modalidade de alienação, na qual ocorre um aumento de capital da
incorporadora com a entrega das ações da incorporada, que são a contraparte da operação.
É neste contexto que cabe solver a divergência jurisprudencial.
Pois bem. Ainda que pretenda o contribuinte argumentar que na incorporação de
ações não há alienação, sustentando ser uma sub-rogação real, entendo que se cuida de uma
modalidade de alienação, ainda que se alegue seja executada por manifestação de vontade de
terceiros (empresas incorporadora e incorporada, por meio de suas Assembleias Gerais) e não
por vontade própria isolada pelo efetivo titular das ações, que pode, inclusive, em hipótese, ser
dissidente, vendo-se “arrastado” a entregar suas ações, que nesse pensamento ilustrativo seria a
contragosto.
O que define o conceito de “alienação” é a mudança de titularidade do que se
considera alienado; é a transferência para outrem de um bem ou direito. Não necessariamente
importa para a alienação o querer. Alienar é o tornar alheio, que pode exemplificativamente
ocorrer por operação de: compra-e-venda (o mais tradicional, mas com a qual não se deve
confundir); doação; dação em pagamento; permuta; adjudicação; dentre outras. Nessas demais,
pode-se incluir a incorporação de ações, já que nela ocorre a mudança da titularidade.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Não há como negar a mudança de titularidade, ainda que se fale em sub-
rogação patrimonial. A própria sub-rogação pressupõe a substituição do sujeito. Por conseguinte,
é fato que, após a operação, o titular das ações passa a ser outrem (a incorporadora).
A própria enunciação da legislação tributária (Lei n.o 7.713/88, art. 3.o, § 3.o) finda
por estabelecer norma exemplificativa sobre “alienação” ao dispor que:
Art. 3.o, § 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de
cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Portanto, o § 3o do art. 3.o da Lei n.o 7.713 ao se referir a “alienação, a qualquer
título” e a dar exemplos utilizando o antecedente “tais como as realizadas” trata de prescrever
enunciado que dá suporte a compreender restar normatizado um caráter exemplificativo para o
termo “alienação” e isso não pode ser negado.
Neste diapasão, a incorporação de ações é uma espécie de alienação, ainda que
não exercida pelo próprio titular das ações, o qual pode participar da decisão, mas a decisão não
é simplesmente dele e sim das Assembleias Gerais, sendo ele “arrastado” pela soberana decisão
das Assembleias. Trata-se de um instituto peculiar que sequer se confunde com a incorporação
de sociedades. O que se incorpora são as ações.
Com a aprovação e execução da incorporação de ações o titular original das ações
de determinada empresa “A” deixa de ser o proprietário dela repassando a titularidade para uma
empresa “B”, ainda que o faça a contragosto obrigado pela decisão soberana das Assembleias
Gerais das Companhias envolvidas. Para mais, a empresa “B” converte a empresa “A” em
subsidiária integral passando a ser titular de todas as ações do capital da referida empresa “A”,
denominando-se esse procedimento de incorporação de ações, conforme prevê o art. 252 da Lei
n.o 6.404 (Lei das S/A).
Em suma, o antigo proprietário de uma empresa “A” passa a ser titular de ações
de uma empresa “B” (ações novas emitidas por ela em aumento de capital o qual é realizado
com a versão do patrimônio líquido de “A” para “B”, por isso há o aumento de capital com a
emissão de ações que são realizadas em plenitude com o patrimônio vertido e distribuídas).
Todo esse procedimento ocorre exatamente por força da “alienação”, da mudança da titularidade.
Sobre o tema da incorporação de ações, cabe trazer a colação doutrina do Jurista
Modesto Carvalhosa1 ao cuidar da natureza jurídica do instituto, na qual ocorre o aumento de
capital da incorporadora realizado com a conferência das ações da empresa convertida em
subsidiária integral, havendo mudança de proprietário em relação as ações objeto da operação,
verbis:
Trata-se o negócio de incorporação de ações, ao mesmo tempo de uma incorporação e
de uma alienação fictas. No primeiro caso, porque não se incorpora uma sociedade em
outra, na medida em que a incorporada subsiste como pessoa jurídica, ou seja, como
sociedade mercantil de direito privado, revestindo o tipo companhia. No segundo caso,
porque o controlador da sociedade incorporada aliena não apenas suas ações à
incorporadora, mas também as dos minoritários, num negócio sui generis, que lembra a

1 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas. T. II. V. 4. São Paulo: Saraiva, 2009, pp.
140-143.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

expropriação do direito administrativo. [...] No mais, trata-se de aumento de capital da
incorporadora, mediante a conferência de todas as ações de emissão da incorporada.
Em essência, a incorporação de ações, com enunciado prescritivo a partir do art.
252 da Lei n.o 6.404, nada mais é que uma modalidade de alienação, consumada pela
transferência cogente das ações do acionista da empresa que passará a ser subsidiária integral
(determinada pelas Assembleias Gerais das Companhias envolvidas), para a incorporadora, a
título de subscrição de capital com realização não com dinheiro, mas sim com bens (ações). Em
contrapartida, a incorporadora entrega em equivalência as suas novas ações subscritas e
realizadas que emitiu.
Observe-se que a incorporação de ações é compulsória – tratando-se de relação
estabelecida entre duas sociedades (a incorporadora e aquela cujas ações serão incorporadas),
cuja convergência de vontades se dá entre as duas Companhias, a partir da aprovação da
operação por suas respectivas Assembleias Gerais, deliberando-se sem exigência de
unanimidade, prescindindo da específica vontade de todos os acionistas da Companhia cujas
ações serão incorporadas, eis que pode, por exemplo, se dar independentemente da vontade de
um acionista determinado, cabendo-lhe apenas, no caso de dissidência, o exercício do direito de
recesso com o pedido de retirada.
Com a incorporação de ações aprovadas pelas Assembleias Gerais e sendo os atos
executados o acionista da Companhia incorporada perde, queira ou não, a titularidade das ações
de sua propriedade, embora, em contrapartida, receba ações de emissão da incorporadora que
corresponde em equivalência ao patrimônio anterior. Há uma mutação patrimonial.
Dessarte, na operação de incorporação de ações a transferência das participações
societárias para a companhia incorporadora caracteriza alienação em sentido amplo.
O que, também, não se pode negar, sob uma ótica de “conjunto patrimonial
representativo” – sem considerar o custo de aquisição dos títulos patrimoniais envolvidos, isto é,
sem levar em conta o custo monetário unitário de emissão das ações das empresas “A” e “B” –, é
que o titular das ações incorporadas (o titular das originárias ações da empresa “A”) recebe
diretamente da incorporadora (empresa “B”) às ações novas que ela emite e que se realiza pelo
patrimônio líquido da empresa “A”, de modo que essa equivalência sinaliza, em princípio, mera
“mutação patrimonial”, sem mudança representativa em moeda do “conjunto patrimonial”
refletido pela propriedade das ações. Aliás, a equivalência é atestada em laudo de avaliação
produzido com independência.
Por outras palavras, se a empresa “A” ao longo de suas operações com acúmulo
de lucros, de bens e de direitos tem valor de mercado “Y”, aferido de forma independente, então
ao final do processo de incorporação de ações ela, mesmo convertida em subsidiária integral,
terá o valor de mercado “Y” e os titulares das suas antigas ações recebem da empresa “B”, pela
incorporação, títulos patrimoniais (ações) dela empresa “B”, com valor de mercado “Y”.
Ao fim e ao cabo o titular das ações incorporadas (o titular das originárias ações
da empresa “A”) era o proprietário do patrimônio líquido da empresa “A”, de um “conjunto
patrimonial refletido pelas ações” e continuará sendo de outro “conjunto patrimonial
equivalente”, pois passará a possuir ações da empresa “B” em quantitativo suficiente a
corresponder ao antigo “conjunto patrimonial”, daí o laudo de avaliação elaborado por auditores
independentes para a exata correspondência.
O ponto de atenção não é a “mutação patrimonial” suportada pelo contribuinte
pessoa física na incorporação de ações sob o crivo do “conjunto patrimonial” da empresa “A”
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

(acervo representado pelo patrimônio líquido de “A”), que ele deixa de deter ao perder as ações
de “A”. Por essa ótica, antes ele detinha o “conjunto patrimonial” da empresa “A” (que vale
“Y”) e, após a operação, ele deterá direito equivalente espelhado pelas ações que recebe da
empresa “B” (as ações correspondem a “Y” e, aliás, a empresa “A” estará dentro da “B”).
O ponto sensível, em realidade, é o valor total de emissão das ações de “B” que
equivale a um montante, em tese “realizado” e tido pela fiscalização como “disponível”, quando
comparado com o valor de custo histórico dos títulos patrimoniais (ações) da empresa “A” que
deram o direito do contribuinte a deter o “conjunto patrimonial” da empresa “A” (acervo
representado pelo patrimônio líquido de “A”).
É certo que a empresa “A”, a partir de seu surgimento com a constituição de seu
capital social (supondo-se por R$ 1.000,00 e aportado por um acionista de “A”), realiza uma
infinidade de operações ao longo de suas atividades, com acúmulo de lucros, de bens e de
direitos, os próprios bens, ainda que registrados a valor contábil, podem se valorizar e possuir
representativo valor de mercado superior ao escriturado, daí ser importante laudo de avaliação
independente a apontar um valor de mercado “Y” para o acervo patrimonial de “A”, o qual,
frequentemente, não corresponde ao valor total do custo histórico dos títulos patrimoniais
representativos do capital social das ações da empresa “A” (do valor aportado pelo acionista).
Suponha-se que o valor de mercado “Y” seja R$ 6.000,00. Neste exemplo, se a empresa “B”
emite ações no valor de R$ 6.000,00 tem-se uma diferença positiva considerável de R$ 5.000,00.
O acionista de “A” terá repassado para a empresa “B” suas ações adquiridas pelo
custo histórico de R$ 1.000,00 (mas cuja representatividade patrimonial equivale atualmente a
R$ 6.000,00 da qual era o detentor) e receberá ações de “B” emitidas por R$ 6.000,00.
O ponto sensível não é a “mutação patrimonial”, mas a diferença de valor dos
títulos patrimoniais (das ações). No fim o acionista do exemplo era “titular” de um patrimônio de
R$ 6.000,00 embora não estivesse realizado, haja vista que a empresa “A” não se liquidou.
Com a operação de alienação, entregando o acionista de “A” as suas ações (com
custo histórico de R$ 1.000,00) e, em contrapartida, recebendo as ações de “B”, emitidas com
plena realização pelos R$ 6.000,00, há ganho de capital?
Dito isso, o assunto não parece ter solução pronta e fácil, especialmente no caso
de pessoa física e quando essa mantém o custo de aquisição histórico declarado.
A despeito de pouca jurisprudência, o assunto foi enfrentado, em 2015, pelo
Egrégio Tribunal Regional Federal da 4.a Região (TRF4), ocasião em que não reconheceu
ganho da pessoa física por ter ela mantido a declaração de seu custo histórico. Veja-se:
TRIBUTÁRIO.
SOCIETÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
PESSOA
FÍSICA.
SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES NA CONVERSÃO EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL.
GANHO DE CAPITAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES. HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DE SE CONSIDERAR A HIPÓTESE COMO
ALIENAÇÃO. DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCAL. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. Há uma diferença de natureza entre a incorporação de sociedades e a incorporação de
ações. No caso da primeira, há uma transferência integral do patrimônio da empresa
incorporada, inclusive de seus direitos e obrigações, que deixa de existir. No caso da
incorporação de ações, a empresa incorporada não deixa de existir, havendo a
transferência apenas das ações para a incorporadora. No caso da conversão da empresa
em subsidiária integral, a incorporadora passa a ser sua única sócia.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

2. No caso dos autos, a parte autora detinha 92% das ações da empresa incorporada,
transferidas à incorporadora, que, em contrapartida, entregou aos acionistas da
incorporada a mesma proporção de ações que estes detinham antes. Na prática, as ações
da parte autora sub-rogaram-se nas novas ações, tendo sido mantido, na sua declaração
de bens, o valor de custo das ações e não o valor da avaliação mercadológica, esta
imposta pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76).
3. Hipótese em que a mais valia decorrente da avaliação das ações dadas em
substituição, determinada pelo art. 252 e §§ da Lei das Sociedades Anônimas, não está
sujeita à incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física, mormente se a pessoa física
manteve em sua declaração de bens o valor de custo das ações.
4. No caso, da análise da situação fática, da doutrina e da parca jurisprudência
administrativa e judicial a respeito, pode-se chegar as seguintes conclusões:
(a) a conversão em subsidiária integral foi tida pelo Fisco como legítima,
não se caracterizando como abuso de direito ou ato fraudulento, embora
não se possa ser ingênuo, do ponto de vista tributário, e desconsiderar que
se tratou de uma ação de planejamento fiscal; porém, legítima, tanto que
não aplicada a multa de 150%, prevista para as situações fraudulentas;
considerou-se, em relação à pessoa física, ter ocorrido apenas omissão do
ganho de capital na declaração de ajuste;
(b) a avaliação das ações da empresa para a obtenção do valor de mercado
é decorrência de uma imposição legal (art. 252, § 1o, da Lei 6.404/76);
(c) o contribuinte pessoa física autuado manteve em sua declaração de
ajuste o valor que dela já constava, não considerando a mais valia
decorrente da avaliação que, frise-se, decorre de imposição legal;
(d) a incorporação de ações, no caso, mesmo que se considere uma
alienação, não implicou em recebimento de valores em dinheiro, tendo
ocorrido, segundo a doutrina que aderiu a maioria do colegiado, mera
substituição de ações, sendo o aumento de capital daí decorrente apenas
meio e não fim;
(e) a substituição de ações, portanto, não gera ganho de capital tributável
pelo IRPF, por se constituir em mera troca de ações. Não se aplica, por
conseguinte, na espécie, a regra constante no artigo 3o, § 3o, da Lei n.
7.713/88, nem tampouco a inserta no artigo 23 da Lei no 9.249/95, esta
última um dos fundamentos básicos do ato fiscal;
(f) a tributação pelo imposto de renda pessoa física, na hipótese,
representaria tributação sobre renda virtual, transformando-se em
tributação sobre o patrimônio e não sobre renda efetivamente auferida,
ofendendo, ainda, o princípio da capacidade contributiva e o regime de
caixa, regra geral de tributação do imposto de renda da pessoa física.
5. Análise da situação sob a perspectiva da pessoa física.
6. Quanto à verba honorária, arbitrada em quantia fixa, fica mantida, na linha dos
precedentes desta Turma, considerando-se os parâmetros do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC,
pois, vencida a Fazenda Pública, a mesma se apresenta consentânea, na medida em que
o julgamento da causa ocorreu sem maiores incidentes processuais, não tendo ocorrido
instrução probatória delongada, sendo o feito sentenciado com base nos documentos
adunados aos autos pelas partes, cingindo-se a discussão a questão jurídica pontual, a
despeito de relativamente nova no âmbito judicial a matéria. Fica mantida, também
neste particular, a sentença. Recurso da parte autora improvido.
7. Sentença de procedência mantida, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, por
maioria, e, nessa linha, afastada a autuação fiscal.
(TRF4, APELREEX 5052793-42.2011.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator para
Acórdão OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, juntado aos autos em 12/10/2015)
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Interessante notar que no sítio da Internet do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
consta que a Fazenda Nacional desistiu do recurso (não se explica o motivo). Veja-se:
DESIS no RECURSO ESPECIAL No 1.600.295 - PR (2016/0124740-5).
NÚMERO ÚNICO: 5052793-42.2011.4.04.7000.
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
DECISÃO
Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do
recurso especial, formulado às fls. 1187/1191 pela Fazenda Nacional, nos termos dos
arts. 998 do CPC/2015 e 34, IX, do RISTJ.
Publique-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2019.
MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Relator

De qualquer forma, importa analisar detalhadamente o assunto.
Antes, importa considerar a premissa estabelecida de que o contribuinte é pessoa
física e manteve em sua declaração de bens o custo de aquisição histórico que vinha declarando
para as originárias ações que detinha; mesmo recebendo as novas ações informou o custo
histórico das anteriores, independentemente do valor de emissão das novas ações substitutivas.
O procedimento é correto?
Há renda-acréscimo?
Há aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica?
Deve-se falar em ganho de capital?
Muito bem. O conceito de renda é bastante variado e com diversas posições
doutrinárias, mas, nem por isso, pode-se deixar de compreender que para o caso dos autos é
possível delimitar que a chamada renda-acréscimo se conceitua como um acréscimo patrimonial
líquido (uma riqueza nova) aferível a partir da comparação entre estados patrimoniais inicial e
final, encetado a partir da realização do fato gerador, ocasião em que se permite comparar as
duas posições extraídas de um período de tempo determinado (inicial e final).
Deste modo, poder-se-ia, em tese, comparar o valor total das ações emitidas e o
valor total do custo histórico de aquisição das ações originárias entregues para a substituição e,
a partir daí, encontrando uma diferença positiva entre a posição final e a inicial, falar-se-ia em
renda-acréscimo. Porém, para permitir aferir o momento da posição final e inicial, é preciso que
tenha ocorrido a concretização da realização da renda, tenha se observado o fato gerador.
Neste viés, o Código Tributário Nacional (CTN), enquanto norma geral, aponta a
disponibilidade econômica ou a disponibilidade jurídica como instrumentos de verificação do
atingimento do princípio da concretização da realização da renda; ou, por outras palavras,
como opções a serem eleitas na instituição do tributo, de maneira a que uma ou outra possa gerar
a incidência do Imposto sobre a Renda (IR).
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Interessante notar que, conforme dispõe o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na
forma do REsp n.o 1.385.164/PE, “não se deve confundir disponibilidade econômica com
disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza. Enquanto esta
última se refere à imediata ‘utilidade’ da renda, a segunda está atrelada ao simples acréscimo
patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros.” Isto se dá porque é
possível haver disponibilidade econômica no contexto em que seja possível transformar um bem
ou direito em uma quantidade determinável de moeda, de forma facilmente mensurável e com
certeza razoável de liquidez imediata ou quase imediata.
Malgrado seja considerável as correntes doutrinárias sobre o conceito de
disponibilidade econômica ou de disponibilidade jurídica, com alguns fazendo relação,
respectivamente, ao ilícito e ao lícito; ao regime de caixa e ao regime de competência; a
realização e a separação (possibilidade de dispor de forma separada da fonte ou do capital que
produziu a renda); ao recebimento do valor e ao crédito desse valor; ao pagamento/recebimento
e ao creditamento (direito ao recebimento); a possibilidade de dispor e a possibilidade de
realizar, ou vice-versa; é certo que a legislação instituidora do tributo tem aptidão para
adotar critério específico para a concretização do princípio da realização da renda.
Assim, para o caso concreto entendo acertada a decisão recorrida que atesta o não
atingimento do princípio da concretização da realização da renda, consequentemente não
havendo que se falar em fato gerador da renda-acréscimo no momento da troca das ações,
deixando-se para o momento de futura venda a realização do ganho de capital. De toda sorte, é
importante aclarar a conclusão.
Pois bem. Sendo certo que a legislação instituidora do tributo tem aptidão para
adotar critério específico para a concretização do princípio da realização da renda, não se pode
deixar de atentar para o disposto na disciplina do art. 23, §§ 1.o e 2.o, da Lei n.o 9.249, de 1995:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
O lançamento se ateve a leitura do regramento acima, porém, assim como o
paradigma primeiro, interpreta que, pela incorporação de ações, ocorre a transferência pelo valor
de mercado, de modo a superar o que constava indicado na declaração de bens da pessoa física e,
por isso, compreende que há ganho de capital (renda-acréscimo).
Mais a mais, a incorporação de ações não se confundiria com subscrição de
capital em bens, pelo que se extrai, por tal hermenêutica, não se aplicaria o § 1.o do art. 23 da Lei
n.o 9.249.
Permissa venia, não me parece a melhor leitura.
A meu ver, o § 1.o do art. 23 da Lei n.o 9.249, bem como a conjunção dos demais
preceitos do mesmo dispositivo (caput e parágrafos), instituiu a possibilidade de uma não
incidência (como afirma a decisão do TRF4) ou, por outras palavras, consagrou como evento
crítico para a satisfação plena do princípio da realização da renda a não manutenção do custo de
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

aquisição histórico de bens e direitos transferidos, o que, consequentemente, também, pressupõe
uma não realização efetiva da renda-acréscimo, na forma do art. 2.o da Lei n.o 8.134. Aliás, por
esse último dispositivo, dúvidas não existem quanto ao critério eleito pelo legislador se basear
em contornos de disponibilidade econômica.
À legislação cabe a tarefa de escolher qual o ato mais adequado em vista da
capacidade contributiva dos contribuintes, das atividades econômicas enfocadas e, bem assim,
em razão de elementos conjunturais do sistema jurídico. Quanto às pessoas físicas, por exemplo,
a legislação prefere, por regra, tornar imperativo como evento crítico para a satisfação plena do
princípio da realização da renda, elegendo como ato deflagrador da aquisição da renda, o
efetivo recebimento. Com isso, dentre os diversos eventos possíveis para concretização do
princípio da realização da renda, escolheu-se o ato que oferece maior certeza quanto à
verificação concreta do ganho tributável.
Pode-se até discutir que o efetivo recebimento ditado pelo art. 2.o da Lei n.o 8.134
não seja obrigatoriamente valores em pecúnia, permitindo-se entender como efetivo e realizado a
aquisição de um bem ou direito possível de conversão em uma quantidade determinável de
moeda, de forma facilmente mensurável e com certeza razoável de liquidez imediata ou quase
imediata. Porém, de toda sorte, no caso concreto, há uma posição especial ditada por lei
permitindo se manter o valor declarado pelo custo histórico e não reconhecer ganho.
Deveras, se, para pessoas físicas, não se deve interpretar de forma absoluta que o
art. 2.o da Lei n.o 8.134 exija plena monetarização com efetivo recebimento de pecúnia, não se
pode, lado outro, desprezar a condição eleita do § 1.o do art. 23 da Lei n.o 9.249, considerando a
lógica normativa que vai sim impor, por especialidade, a necessidade de uma efetiva realização,
caso o contribuinte opte por manter declarado o seu custo histórico.
Essa condição eleita de não incidência sem plena realização, quando mantido o
valor declarado de custo histórico na declaração de bens, parece ser, aliás, a efetivamente
pretendida pelo legislador para outras situações, inclusive. Explico. Em sentido inverso, dispõe o
art. 22 da Lei n.o 9.249 que “[o]s bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem
entregues ao titular ou a sócio ou acionista. a título de devolução de sua participação no capital
social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado”.
A lógica normativa aponta que a vontade do legislador é de permitir postergar o
ganho para o momento de uma efetiva realização, quando se opta por manter o custo histórico.
Até entendo que essa efetivação poderia ser tida como realizada com ações de
fácil liquidação – como as de empresas listadas em Bolsa de Valores (caso dos autos)2 –, o que
poderia atender o disposto no art. 2.o da Lei n.o 8.134, no entanto, diante da regra § 1.o do art. 23
da Lei n.o 9.249, penso ser essencial a manifestação da vontade do contribuinte de realizar a
mais valia, isto é, de realizar o ganho de capital, para tanto essa só ocorrerá se a pessoa física
declarar as suas novas ações pelo valor de mercado.
Obviamente, a mais valia pode, ainda, ser realizada se a pessoa física alienar as
ações em operação subsequente ou se utilizar elas como “moeda de troca com avaliação pelo
valor de mercado” em outra operação e negócio jurídico ou se, de repente, simplesmente, não

2 Para o caso da tributação das pessoas físicas, se as ações não fossem de fácil liquidação, como o são as ações de
Bolsa de Valores, não seria possível sequer cogitar de disponibilidade econômica por ausência de possibilidade
efetiva de transformação do bem ou direito em uma quantidade determinável de moeda. O ganho não pode ser
potencial, prescinde que seja efetivo, o que pode ser considerado, alternativamente ao recebimento de pecúnia,
quando é possível a segura mensuração e uma quase e imediata liquidação permitindo-se a conversão em pecúnia.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

declarar as ações originárias e as posteriores, omitindo-se quanto a propriedade, ocasião em que
a fiscalização deverá arbitrar as novas ações emitidas pelo valor de mercado.
No caso dos autos o recorrente mantém a posição de seu custo histórico e,
também, não realizou nenhuma operação com as ações recebidas, tampouco procedeu com a
alienação até o momento a que se reporta o lançamento. Demais disto, declarou suas ações
detidas antes e depois da operação.
O fato é que no caso destes autos, assim como no do precedente judicial acima, a
pessoa física, a despeito do valor de subscrição das ações emitidas pela incorporadora na
incorporação de ações, manteve inalterado o valor patrimonial dos bens ou direitos em sua
declaração de bens (DIRPF) ao realizar a declaração da “mutação patrimonial”.
Expressando-se de outra forma, as novas ações adquiridas foram mantidas pelo
valor de custo histórico das ações incorporadas e elas não foram efetivamente
realizadas/liquidadas, mas mantida no patrimônio do contribuinte, de forma inalterada, de modo
que inexiste renda-acréscimo, não há ganho de capital.
Vale dizer, a despeito de entender que é uma alienação, compreendo que não
houve realização de ganho de capital em se tratando de pessoa física, considerando a opção que
exerceu de manter inalterada a posição do custo de aquisição.
Não houve, portanto, materialização do ganho de capital diante da ausência de
disponibilidade de renda (princípio da realização da renda), considerando os critérios eleitos
pelo legislador e a posição assumida pelo contribuinte.
A disponibilidade jurídica (direito sobre as ações após a incorporação de ações)
não foi critério eleito pelo legislador para o caso da pessoa física e a disponibilidade econômica
foi firmada com contornos especiais que possibilitam o contribuinte postergar a mais-valia ao
manter o custo de aquisição histórico como declarado.
De mais a mais, é verdade que não se deve confundir “regime de caixa” com
“pagamento em dinheiro”. O regime de caixa3 impõe que se observe o momento da realização
e não necessariamente a entrega da pecúnia (dinheiro em caixa) ou circulação de numerário ou
de fluxo financeiro. A realização pode ser efetivada em espécie (“pagamento em dinheiro”), mas
também em bens e direitos que representem um valor monetário aferível de forma objetiva,
materializada, mensurável e apta a liquidação, que espelhem uma moeda equivalente.
Aliás, ações de elevada liquidez e de facílima mensuração como as de Bolsa de
Valores podem atender o critério da realização exigido por um critério de reconhecimento de
disponibilidade econômica, inclusive para todos os fins do art. 2.o da Lei n.o 8.134. A questão
dos autos, é que a regra eleita pelo legislador permite, excepcionalmente, não ser realizar esse
reconhecimento se o contribuinte mantém em sua declaração de bens o valor de custo histórico.
Se no caso concreto reportado pelo acórdão recorrido, tem-se evidenciada que se
manteve o reconhecimento do custo de aquisição na Declaração do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (DIRPF) apresentando preenchimento da Declaração de Ajuste Anual (DAA) com
o custo histórico, de forma que a posição utilizada foi de igual valor, então não se realiza o
ganho de capital.

3 Tratando-se de pessoas físicas, fala-se que a tributação se dá pelo regime de caixa, pois o imposto é devido “na
medida em que os rendimentos e ganhos forem percebidos”, a teor do art. 2.o, da Lei n.o 8.134, de 1.990. No entanto,
não se deve confundir regime de caixa com exclusiva percepção em dinheiro (pecúnia) ou com fluxo ou circulação
financeira. O conceito de renda compreende acréscimos patrimoniais, independentemente da forma de realização.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Observe-se, inclusive, a situação sob a ótica da capacidade contributiva do
contribuinte que não reconheceu a mais valia ao manter a sua posição de custo histórico e
manifestar não pretender movimentar as ações recebidas. Veja-se. Tivesse ele reconhecido o
incremento patrimonial e não tivesse disponibilidades no momento do vencimento da obrigação
teria, em tese, a necessidade imediata de liquidar parte das ações (liquidar parcela da riqueza
lastreadora da tributação) para saldar o recolhimento tributário. Claramente o legislador
pretendeu evitar isso ou, ao menos, facultar ao administrado o direito de realizar a escolha.
Quanto ao argumento de que a incorporação de ações não se confunde com
subscrição de capital em bens, é importante entender que, realmente, são institutos distintos, mas
apresenta mecanismos similares e ambos podem invocar a aplicação das regras do art. 23, §§ 1.o
e 2.o, da Lei n.o 9.249, de 1995, tanto que o lançamento também trata deste dispositivo.
É essencial compreender que subscrição precede a integralização e nada mais é
do que uma “promessa” de que se irá transferir o bem para a pessoa jurídica, enquanto a
integralização é a efetiva entrega do bem em realização da subscrição (como um “pagamento”).
O capital integralizado ou realizado é aquele que teve a transferência do recurso (“é o pago”). Os
recursos podem ser em pecúnia ou em bens e direitos mensuráveis monetariamente.
Na incorporação de ações os acionistas da incorporadora não têm o direito de
preferência de subscrever (de prometer realizar) o aumento de capital que ocorre na operação
(Lei das S/A, art. 252, § 1.o) exatamente porque a subscrição será por conta dos acionistas
originários da incorporada, ainda que o façam por serem obrigados por lei quando aprovada a
operação pela Assembleia Geral das Companhias (Lei das S/A, art. 252, § 2.o).
Ainda que obrigados (“em tese”, por ser a decisão da Assembleia Geral) os
acionistas da incorporada (voltando ao exemplo, os acionistas da empresa “A”) acabam por
integralizar (por realizar, por pagar) a subscrição (a promessa de realização) com a entrega de
bens, que são as ações de sua originária propriedade.
Portanto, ainda que a incorporação de ações sejam um instituto próprio, que se
diferencia de uma, por assim dizer, normal operação de subscrição de capital em bens, na qual o
sujeito voluntariamente e por manifestação própria subscreve e integraliza (realiza) capital de
uma empresa, ela (incorporação de ações) contém o mecanismo da transferência de bens para
integralizar (realizar) o capital.
Por fim, é importante não estabelecer confusão conceitual quanto a declaração
dada pela pessoa física e o registro escritural na pessoa jurídica (submetida a regras de
“competência” e aos princípios e normas contábeis). Veja-se. A pessoa jurídica ao receber um
“acervo patrimonial” equivalente a “uma empresa” (passará a posição de controle completo e
absoluto; converte-a em subsidiária integral) terá que realizar os registros e a emissão das ações
de acordo com o valor do patrimônio líquido da empresa que tem as ações incorporadas. Isso não
quer dizer, por si só, que o contribuinte tenha transferido pelo valor de mercado. Tal orientação
deve ser baseada no conteúdo declaratório do contribuinte, conforme opção que exercer. Não
fosse assim, não haveria sentido normativo coerente no art. 23 da Lei n.o 9.249, mesmo em casos
de pura integralização de capital com bens.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Fazenda Nacional) neste momento 1, ao se
apreciar a questão das ações originárias do próprio contribuinte, todas elas declaradas
originalmente (105.026 ações), posteriormente entregues na incorporação de ações.
Momento 2: Das ações do espólio (ações não declaradas)
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

O presente Momento 2 é relativo a apreciação da divergência jurisprudencial
quanto a questão do alegado ganho de capital advindo de ações do espólio (30.911 ações), que,
aliás, não foram declaradas. Consta que referidas ações do espólio não constaram na Declaração
de Bens e Direitos da Declaração Final de Espólio.
Adicionalmente, tem-se essa outra discussão. O espólio da fundadora da
“Dudalina”, da falecida mãe do contribuinte dos autos, teria omitido o ganho de capital na
incorporação de 30.911 ações da “Dudalina” pela “Restoque”, que resultou na emissão de
407.832 ações da “Restoque” e recebida pelo espólio na incorporação de ações ocorrida em
21/11/2014, tendo sido apurado os reflexos tributários em seus sucessores.
As ações da “Restoque” emitidas (407.832 ações), em substituição as anteriores
ações pertencentes ao espólio, teriam sido partilhadas entre os 16 filhos de forma igualitária.
O lançamento deste ponto, de qualquer sorte, se preocupa exclusivamente com a
omissão do ganho de capital do espólio em 21/11/2014 ao receber as ações da “Restoque”
(407.832 ações) em substituição as ações da “Dudalina” (30.911 ações).
Nenhuma dessas ações estavam declaradas pelo espólio.
A autoridade lançadora formalizou a exigência do ganho de capital omitido pelo
espólio, proporcionalmente (reflexo tributário nos sucessores).
Relata a autoridade fiscal, sendo incontroverso nos autos, que não houve a
declaração das 30.911 ações da “Dudalina”, pertencentes à falecida mãe e fundadora e
incorporadas pela “Restoque”.
O custo de aquisição das ações da “Dudalina” pelo espólio foi apurado pela
fiscalização pelo critério de aplicação do percentual de participação da fundadora (falecida) no
capital, equivalente a 0,233138%, sobre o total do capital social da Dudalina, que foi verificado
como sendo de R$ 120.000.000,00.
Logo, as 30.911 ações da “Dudalina” pertencentes ao espólio tiveram como custo
de aquisição apurado o valor de R$ 279.765,60.
Em contrapartida às 30.911 ações da “Dudalina”, o espólio recebeu 407.832 ações
da “Restoque” ao valor de mercado na emissão, em 21/11/2014, de R$ 10,20 por cada ação,
totalizando um valor de subscrição de R$ 4.159.886,40.
Então, a fiscalização apurou um incremento de R$ 3.880.120,80 para o espólio.
Por sua vez, como as ações foram repartidas de forma igualitária para os 16 filhos,
coube ao contribuinte destes autos assumir a base de cálculo do ganho de capital na ordem de R$
242.507,55 (3.880.120,80 dividido por 16).
Como a alíquota aplicável à época era de 15%, então se exige do contribuinte
destes autos o valor de R$ 36.376,13 (15% de 242.507,55) pelo ganho de capital do espólio.
O contribuinte alegou, em suma, as mesmas teses anteriores.
Pois bem. Tudo quanto analisado no capítulo anterior pode ser replicado aqui,
porém com uma importante diferenciação, qual seja, considerando que não havia declaração das
ações pelo espólio, não é possível reconhecer uma eventual opção pela manutenção de custo de
aquisição histórico, de modo que as ações não declaras devem ser consideradas após a
incorporação das ações pelo seu valor de mercado por ocasião da emissão em 21/11/2014 (R$
4.159.886,40).
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Destarte, como a fiscalização apurou, antes da incorporação de ações, um custo de
aquisição de R$ 279.765,60, tem-se uma variação positiva entre as ações substitutas e as ações
substituídas, o que sinaliza para um ganho de capital.
O incremento patrimonial e o cálculo da tributação estão bem refletidos alhures e
na forma apresentada no lançamento, no que se refere as ações do espólio.
De mais a mais, a disponibilidade econômica se observa no caso do espólio
exatamente por não haver o critério de opção pelo custo de aquisição histórico e, adicionalmente,
sem tal ressalva, ações negociáveis em Bolsa de Valores atendem ao princípio da realização da
renda, pois permitem compreender como efetivamente realizada a aquisição da renda-acréscimo
possível de conversão em uma quantidade determinável de moeda, de forma facilmente
mensurável e com certeza razoável de liquidez imediata ou quase imediata, considerando a
possibilidade de troca e negociação no mercado.
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional) neste momento 2, ao se
apreciar a questão das ações originárias do espólio, não declaradas (30.911 ações),
posteriormente entregues na incorporação de ações.
Havendo o respectivo provimento neste capítulo, ainda que parcial em relação ao
todo pleiteado, já que o provimento se refere apenas as ações envolvendo o espólio, cabe a
devolução dos autos para a Turma a quo, a fim de analisar as demais questões do recurso
voluntário não apreciadas por prejudicialidade e que podem influir na decisão final quanto o
lançamento.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o
que dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial para restabelecer o lançamento no que se relaciona as ações do espólio
(originalmente as 30.911 ações da “Dudalina”/”Adropar”), porém devendo os autos retornarem a
Turma a quo, a fim de se analisar as demais questões do recurso voluntário não apreciadas por
prejudicialidade, podendo, inclusive, ser reformado o presente entendimento de provimento por
eventual efeito reformador que, por hipótese, advenha dos julgamentos prejudiciais pendentes.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer o lançamento no que se
relaciona as ações do espólio, devendo os autos retornarem a Turma a quo para prosseguir com o
julgamento do recurso voluntário nos capítulos que aquele Colegiado declarou estarem
prejudicados.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Voto Vencedor
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante o robusto e bem fundamentado voto do Relator, peço-lhe licença
para divergir do seu entendimento segundo o qual seria aplicável ao caso as disposições do § 1o
do artigo 23 da Lei 9.249/95.
Isto porque, entendeu o relator que pelo fato de a contribuinte não ter alterado o
valor histórico em sua declaração - dando baixa nas ações que detinha junto à Adropar/Dudalia
pelo valor de R$ 6.890.113,49 e, no mesmo ano, dando entrada em seu patrimônio dos mesmos
R$ 6.890.113,49 relativos às ações que passou a ter junto à Restoque - teria decidido pela opção
consubstanciada naquele § 1o. Vamos ao disposto:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
O dispositivo acima trata, de fato, da integralização de capital mediante a entrega
de bens constantes na DIRPF do contribuinte. As disposições do § 1o se aplicam, penso eu, aos
casos em que os bens transferidos correspondem às novas cotas/ações que a pessoa física passou
a deter por força dessa integralização. É dizer, as cotas/ações recebidas possuem o mesmo peso
patrimonial para a pessoa física, quando comparadas com o valor históricos dos bens
transferidos. Não quer dizer, com isso, que a pessoa jurídica não possa, em um momento
posterior ao do recebimento desses bens e do seu registro nos atos próprios, reavaliá-los a valor
de mercado e, se for o caso, constituir Reserva de Reavaliação que será submetida à tributação
à medida em que houver a realização dos bens, como por exemplo, por ocasião do
reconhecimento da depreciação ou de sua alienação.
De outro lado, caso os bens sejam integralizados a valor de mercado e caso se
apure GCAP, a tributação se dará na pessoa física, forte no § 2o daquele mesmo artigo, ainda
que, perceba-se, não haja qualquer fluxo financeiro na transferência.
Diga-se, a propósito, que a ideia de não se exigir fluxo financeiro como condição
para que se caracterize o GCAP tributável é a mesma que se extrai da norma que impõe a
apuração de GCAP tributável – no espólio – por ocasião da transferência de bens para o
patrimônio dos herdeiros, quando ela se dá a valor de mercado.
Em síntese, admitindo-se estarmos diante de verdadeira alienação, a lógica da
norma é que eventual GCAP seja tributado, na pessoa jurídica ou na física, a depender da forma
como esses bens ingressarão no patrimônio daquela primeira (PJ) e não necessariamente em
razão da forma como se vai declarar – na DIRPF - a sua transferência. Há de se haver um
necessário compasso entre o procedimento adotado pelo alienante – quem integralizou as ações –
e aquele adotado por quem recebera os bens em integralização, sobretudo por se tratarem de
partes que possuem interesses patrimoniais recíprocos, a exemplo da distribuição de dividendos,
e que se estendem no tempo.
Feito o registro, sigamos !
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Definitivamente não vejo subsunção do caso à hipótese desse § 1o, dada a
natureza da operação entabulada.
Aqui, como bem observou o autuante, em um momento anterior ao da
incorporação, a recorrida detinha 662.944 ações da DUDALINA, ao valor de R$ 6.890.113,49 e
que correspondiam a uma participação de aproximadamente 5% de seu capital social. É dizer,
DUDALINA, que teve suas ações incorporadas, ostentava um capital de R$ 120.000.000,00,
composto por 13.258,651 ações ordinárias.
Já o capital da incorporadora (RESTOQUE), também em um momento anterior,
era da ordem de R$ 148.897.936,28, representado por 174.931.254 ações ordinárias.
Antes da incorporação, e de acordo com o item 6 do Protocolo e Justificação de
Incorporação de Ações da DUDALINA pela RESTOQUE de 01/10/14 (fls. 464), o valor
econômico da empresa DUDALINA, nos termos do Laudo de Avaliação de fls. 470 a 492,
comportaria um aumento de capital da ordem de R$ 1.718.680,000,00 (um bilhão, setecentos e
dezoito milhões, seiscentos e oitenta mil reais) a R$ 1.833.333.000,00 (um bilhão, oitocentos e
trinta e três milhões, trezentos e trinta e três mil reais).
Na sequência, conforme o Boletim de Subscrição de Ações, a RESTOQUE
emitiu 174.931.254 novas ações ordinárias, sendo que dessas, 8.746.714 foram subscritas pela
autuada, com valor escritural estimado da ordem de R$ 10,00 por ação, perfazendo, assim, um
total subscrito de R$ 1.749.312,540,00. Desse montante, R$ 120.000.000,00 seriam alocados ao
capital social e R$ 1.629.312.540,00 seriam destinados à formação de RESERVA DE
CAPITAL. Em outras palavras: a contabilização desse novo investimento no ativo da
incorporadora tem como contrapartida, ao aumento do Capital e/ou constituição de Reserva de
Capital.
Note-se, aqui, que os bens (AÇÕES) ingressaram no patrimônio da incorporadora,
é dizer, foram subscritos pelo valor de mercado e destinados a Reserva de Capital, frustrando a
expectativa de que eventual GCAP resultante da diferença positiva entre o seu valor de mercado
e o correspondente custo histórico na DIRFP da autuada viesse a ser tributado, ainda que mais a
frente, na pessoa jurídica incorporadora, ou seja, naquela que teria recebido as ações em
transferência do patrimônio da autuada.
Vejo que, em verdade, o que houve foi a não declaração do real valor dos bens
que passou a possuir em razão da incorporação e não o exercício de uma legítima opção que
estivesse à sua disposição.
De fato, o que houve foi justamente a subsunção do caso há hipótese prevista no §
2o do aludido artigo, eis que a transferência do bem não se fez, efetivamente, pelo valor
constante da declaração de bens, mas sim a valor de mercado.
Com efeito, reputo acertado o lançamento que apurou ganho na operação de
incorporação de ações, consistente na entrega de 662.944 ações da DUDALINA, no valor
declarado de R$ 6.890.113,49 e no ingresso, em seu patrimônio, de novas 8.746.714 ações, agora
de emissão da RESTOQUE, no valor de R$ 89.216.482,80, implicando um GCAP de R$
82.326.369,31.
Forte no exposto, DOU provimento ao recurso da Fazenda Nacional, com retorno
dos autos à Turma a quo para prosseguir com o julgamento do recurso voluntário nos capítulos
que aquele Colegiado declarou estarem prejudicados.
(assinado digitalmente)
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-011.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723574/2018-01

Mauricio Nogueira Righetti
Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, em declaração de voto
Conforme registrado em ata, o feito foi reincluído em pauta após retirado em
vistas a meu pedido, em sessão realizada em 22 de março p.p.
Compulsados os autos, coloco-me de acordo com o em Relator, pedindo
licença para tecer considerações adicionais, mormente em atenção aos debates travados quando
da apreciação do recurso especial de divergência.
O ponto nodal da querela repousa na verificação de (in)existência de ganho de
capital para o acionista da empresa convertida em subsidiária integral. Nesta situação, há entrega
de ações, com consequente percepção de ações da empresa incorporadora, não sendo incomum a
requisição de uma avaliação do valor econômico das sociedades envolvidas, de modo a aferir o
valor das ações.
Peço licença para transcrever o que dispõe o art. 23 da Lei no 9.294/1995:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas
físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei
no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
Ao meu sentir, da operação de incorporação de ações não há o acréscimo
patrimonial passível de tributação pelo imposto de renda, quando atribuído às ações recebidas o
mesmo valor daquelas outrora detidas, eis que ocorre tão-somente a substituição de bens no
patrimônio do acionista.
Ressaltou que, ainda que exista uma diferença positiva entre o valor de
mercado das ações recebidas e as entregues, estaríamos diante de uma renda potencial, ainda não
percebida. Por essa razão, para que seja possível a incidência do imposto de renda sobre o ganho
de capital, mister o ingresso de recursos na esfera de disponibilidade do sujeito passivo.
Com a devida vênia aos que de forma contrária entendem, nego provimento
ao recurso especial fazendário quanto a este ponto - rotulado “Momento 1: Das ações do
contribuinte” pelo em. Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 1287
DF CARF MF
Original